Tribunal: TJBA
Processo: 0109622-21.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109622-21.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRIS & CO CONFECCOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA MATTOS E SANTOS, CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA, 81103522515 registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa.

2. Sentença fundamentada no entendimento do STJ (REsp 1340553/RS), que consolidou a sistemática de contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

3. Extinção do feito motivada pela ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis, com início automático do prazo de suspensão e, posteriormente, do prazo prescricional, sem causa interruptiva.

4. Após diligências frustradas, houve bloqueio de valores em novembro de 2009, causa interruptiva da prescrição.

5. Determinação de citação por edital em outubro de 2010, expedida apenas em fevereiro de 2020, com significativa demora atribuída ao Poder Judiciário.

6. Sentença extintiva proferida em março de 2025, reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em definir se a demora na expedição da citação por edital, decorrente de entraves do Poder Judiciário, configura prescrição intercorrente e justifica a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da LEF, visa evitar a eternização das execuções fiscais, estabelecendo limites temporais para a satisfação do crédito tributário.

9. O STJ, no REsp 1340553/RS, consolidou que o prazo de suspensão inicia-se automaticamente na ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis; findo o prazo, inicia-se o prazo prescricional; citação ou constrição patrimonial interrompem a prescrição.

10. No caso, a demora na expedição da citação por edital decorreu de entraves do Poder Judiciário, não de inércia da Fazenda Pública.

11. Súmula 106 do STJ: proposta a ação no prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

12. A Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito e manifestou-se tempestivamente sobre as diligências determinadas.

13. Não se pode imputar à exequente a responsabilidade pela paralisação do processo quando os atos dependem exclusivamente do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a) A demora na expedição da citação por edital, decorrente de entraves do Poder Judiciário, não configura prescrição intercorrente nem justifica a extinção da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0109622-21.2008.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como parte apelada,
CRIS & CO CONFECCOES LTDA - EPP
e
MARCELO MENDONÇA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça